Tribunal: CARF
Processo: 13851.720017/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720017/2017-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.255 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
LEILA A. Z. R. DA CONCEICAO FRETAMENTO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATIVIDADE DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.
ATIVIDADE PRINCIPAL OU SECUNDÁRIA. IMPEDIMENTO.
A atividade de transporte intermunicipal de passageiros veda a permanência da
pessoa jurídica no sistema do SIMPLES, independentemente de tratar-se de
atividade principal ou secundária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado por unanimidade votos, em NEGAR
PROVIMENTO aos recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão – Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720017/2017-64
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.255 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720017/2017-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-80.235 -
7a Turma da DRJ/BSB, de 21 de junho de 2018, que manteve a exclusão obrigatória da empresa
do Simples Nacional, por ter sido constatado que a empresa prestava serviço de transporte
intermunicipal e interestadual de passageiros, atividade vedada ao Simples Nacional.
A exclusão decorreu de decisão proferida no Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/AQA no 007, de 24 de maio de 2017 (fls. 359), que excluiu o contribuinte do Simples
Nacional, a partir de 01/01/2011.
Transcrevo do Acórdão da DRJ, a descrição dos fatos que levaram à exclusão da
empresa do Simples Nacional:
A empresa era optante pelo Simples Nacional e foi excluída de ofício, com fundamento
no inciso VI, art. 17 da LC no 123, de 2006; e no inciso XVI, art. 15 da Resolução
CGSN no 94, de 2011.
O ato de exclusão foi emitido em cumprimento Representação para Exclusão do
Simples Nacional - Despacho Decisório DRF/AQA/SAORT de 24 de maio de 2017
(fls. 353 a 358), uma vez que se constatou que a empresa presta serviço de transporte
intermunicipal e interestadual de passageiros.
A referida representação foi decorrente do recebimento do Oficío no 0770/2016 (fl. 02)
emitido pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do
Estado de São Paulo – ARTESP, informando do registro da empresa junto ao órgão
reguladora para realizar transporte intermunicipal de passageiros por fretamento; o que
configuraria hipótese de vedação prevista na Lei Complementar no 123, de 2006.
A DRJ analisou a argumentação e a documentação apresentada pela empresa em
sua Manifestação de Inconformidade e concluiu que a pendência impeditiva não foi regularizada
no limite legal.
A ementa da decisão encontra-se transcrita a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO.
VEDAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
DE
TRIBUTOS
NA
SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Consoante o que dispõe a legislação, é obrigatória a exclusão de empresa optante pelo
Simples Nacional que incorre em qualquer das situações de vedação previstas na Lei
Complementar no 123, de 200
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado do Acórdão da DRJ Brasília em 01/02/2019, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 16/02/2019, com as suas razões de defesa.
A contribuinte, repete as alegações já apresentadas na Manifestação de
Inconformidade, esclarecendo que a atividade que consta no contrato social que motivou a
exclusão do Simples Nacional não ocorre de forma habitual e enfatiza que a atividade
preponderante da empresa é a locação de veículos, que não é impeditiva da adesão ao regime do
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.255 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720017/2017-64

Simples Nacional, nem deve ser confundida com transporte de passageiros, conforme trecho
transcrito a seguir:
Ocorre que embora haja previsão em contrato social da recorrente de algumas
das hipóteses excludentes do sistema do Simples Nacional, importante destacar que a
atividade preponderante da mesma é tão somente a locação de automóveis sem
condutor e locação de automóveis com motorista, atividades estas que não fazem
parte do rol das hipóteses excludentes do regime do Simples.
Há que se levar em conta o princípio da primazia da realidade, ou princípio da
realidade dos fatos, que visa à priorização da verdade real em face da verdade formal.
Ressalta-se que no presente caso, em absoluto, a descrição da atividade que
consta no contrato social e que é hipótese de desenquadramento do Simples, na
prática ocorre de forma não habitual, ou seja, não há uma regularidade de tais
atividades, pois a atividade prepronderante é somente a locação de veículos,
situação esta que NÃO é excludente do regime do Simples Nacional.
Assim, as mencionadas atividades que ocorrem apenas casualmente não
podem se constituir numa vedação para a continuidade da recorrente ao regime
do Simples.
(...)
Inclusive a locação de veículo com motorista não se deve confundir com
transporte de passageiros, como faz crer a autoridade impugnada, pois há tão
somente a locação do veículo.
(grifos originais)
Cita princípios constitucionais e posições de doutrinadores no intuito de
corroborar suas alegações.
Ao final, requer:
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
exclusão da recorrente do sistema do Simples Nacional, requer seja acolhido e
PROVIDO o presente Recurso Voluntário para que seja reformada a referida decisão
e, consequentemente, seja determinada a reintegração da recorrente ao regime do
Simples.
Por fim, informa a recorrente que estão anexados a este Recurso Voluntário um
pen drive, contendo inúmeros documentos que comprovam a veracidade das
alegações, bem como artigo pelo qual se distingue conceitos que são ponto fulcral para
o entendimento da presente manifestação.
É o relatório.

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.255 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720017/2017-64

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 01/02/2019, do Acórdão no 03-80.235 -
7a Turma da DRJ/BSB, de 21 de junho de 2018, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
16/02/2019, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pela represente legal da pessoa jurídica (sócia), em
conformidade com os documentos constantes nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.

Mérito.
Conforme relatado, o litígio é decorrente de Ato Declaratório Executivo (ADE),
emitido em cumprimento à Representação para Exclusão do Simples Nacional – Despacho
Decisório DRF/AQA/SAORT n° 13851.720017/2017-64, de 24 de maio de 2017, uma vez
constatado que a empresa prestava serviço de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros.
A exclusão foi obrigatória e decorreu do recebimento do Oficío no 0770/2016,
emitido pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de
São Paulo – ARTESP, informando do registro da empresa junto ao órgão regulador para realizar
transporte intermunicipal de passageiros por fretamento, o que configurara hipótese de vedação
prevista na Lei Complementar no 123, de 2006 e na Resolução CGSN no 94, de 2011, nos
seguintes termos:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros,
exceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir características de transporte
urbano ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana
para o transporte de estudantes ou trabalhadores;
Resolução CGSN no 94, de 2011 dispõe:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(...)
XVI – que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros,
exceto:
a) na modalidade fluvial; ou (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 117, de 02 de
dezembro de 2014)
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.255 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720017/2017-64

b) nas demais modalidades, quando:(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 117, de
02 de dezembro de 2014)
1. possuir características de transporte urbano ou metropolitano; ou (Incluído(a)
pelo(a) Resolução CGSN no 117, de 02 de dezembro de 2014)
2. realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de
estudantes ou trabalhadores; (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 117, de 02 de
dezembro de 2014)

Consta no Despacho da DRF Araraquara, citado acima, que as atividades
econômicas da empresa discriminadas no Cadastro CNPJ são as seguintes:

O despacho esclarece que o código CNAE 49.29-9-02 – Transporte rodoviário
coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, consta do Anexo VII da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, vigente a época dos fatos, que discriminava
os códigos CNAE que abrangiam concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao
Simples Nacional (art. 8o, § 2o).
Para averiguar as atividades efetivamente prestadas pela interessada, a
contribuinte foi intimada pela DRF Araraquara para apresentar os seguintes documentos:
1.1– cópia autenticada dos atos constitutivos da pessoa jurídica e alterações;
1.2- cópias das notas fiscais emitidas relativas às operações ou prestações realizadas,
relativas aos seguintes períodos: ano- calendário de 2016: todo o exercício;
anocalendário de 2015: meses de janeiro, fevereiro, março e julho, agosto e setembro;
anocalendário de 2014: todo o exercício; ano- calendário de 2013: meses de abril, maio,
junho, agosto, setembro e outubro; ano-calendário de 2012: todo o exercício;
1.3- cópia de todos os contratos de prestação de serviços referentes aos anos-calendário
de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
Em resposta à Intimação, a interessada apresentou os documentos de fls. 17 a 343.
A análise dos referidos documentos levou às seguintes constatações por parte da DRF
Araraquara:
O Requerimento de empresário descreve como objeto Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional,
Locação de automóveis sem condutor, Serviço de transporte de passageiros – locação de
automóveis com motorista” (fl.21).
Analisando os documentos fiscais emitidos pela interessada, constatamos que a mesma
exerce atividades de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros, sob
regime de fretamento (fls.72/272 e 301/343).
Exemplifica:
A título de exemplo de serviços prestados podemos citar o transporte de passageiro São
Carlos/Campinas (aeroporto Viracopos)/ São Carlos em 25/10/2009 (fls.301); transporte
de passageiros (São Carlos/Ribeirão Preto/São Carlos) em 11/11/2009 (fl.303),
transportes de passageiros de São Carlos/ São Paulo/São Carlos em 17/11/2009 (fl.304);
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.255 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720017/2017-64

Transporte de passageiros São Carlos/São Pedro/São Carlos em 13/10/2010 (fl.309),
Transporte de passageiros São Carlos/Bauru/São Carlos em 08/11/2010(fl.310),
Transporte São Carlos/Araraquara/Rio Claro/Campinas em 11/11/2011(fl.320), Viagem
para Jaú – transporte entre Restaurantes em 05/01/2012 e 08/01/2012 (fl.323),
transportes de funcionários São Carlos/Ibaté/Rio Claro em fevereiro/2012 (fl.326),
Viagem de São Carlos/Sorocaba em 17/01/2014 (fl.72), viagem São Caetano do
Sul/Guarulhos/São Carlos em 09/04/2014 (fl.88), viagem São Carlos/Ribeirão Preto/
Bebedouro em 03/02/2015 (fl.156), translado entre Franca, São Carlos e Campinas em
22/03/2015 e 23/03/2015 (fl.163), transportes de funcionários entre Avaré e Franca em
06/02/2016 (fl.192), transporte de funcionários de São Carlos, Jaú, Assis e Ourinhos à
Avaré, em 18/04/2016 e 25/04/2016.
Apontamos, ainda, o contrato de prestação de serviços de transportes de funcionários,
pelo prazo de 36 meses, entre São Carlos e Ibaté, estabelecido entre a contribuinte e a
empresa Arcos Dourados, no mês de abril/2017 (fl.279/289).
Portanto, caberia à interessada comprovar que desempenhava apenas atividades
permitidas, vinculadas ao referido código CNAE, o que não ficou demonstrado pelos
documentos apresentados à DRF Araraquara, antes de ter sido proferido o ADE, que excluiu a
empresa do Simples Nacional.
Com a Manifestação de Inconformidade, a contribuinte não apresentou novos
documentos, que comprovariam que não exercia atividade vedada ao Simples Nacional. Os
documentos de fls. 380 a 383, contêm as mesmas informações já analisadas no Despacho
Decisório.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada também não traz argumentos novos,
nem apresenta documentos, reiterando as razões já expostas em sua manifestação de
inconformidade.
Dessa forma, em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RI/CARF, e por
concordar com o teor do Acórdão da DRJ Brasília, inclusive tendo feito parte do colegiado que
proferiu a decisão, adoto as razões apresentadas na decisão recorrida.
(...)
Da leitura dos dispositivos supra transcritos, conclui-se que empresas que
prestem serviços de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros não
podem recolher tributos na sistemática do Simples Nacional, exceto se o serviço
possuir características de transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se sob
fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou
trabalhadores.
Em sua peça de defesa, a empresa protesta que locação de veículo com
motorista não constitui serviço de transporte. Contudo, consoante a Representação
para exclusão do Simples Nacional - Despacho decisório de 24 de maio de 2017 (fls.
353 a 358), a situação de vedação da empresa manifestante foi atestada pelos
documentos por ela apresentados (fls. 72 a 272 e 301 a 343), em resposta à Intimação
DRF/AQA/SAORT no 0003/2017 de folha 11. Tais documentos permitiram constatar
que a empresa exerce atividades de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de
passageiros sob o regime de fretamento, nos seguintes termos:
"Concluímos, portanto, que a microempresa LEILA A. Z. R. DA CONCEICAO
FRETAMENTO realiza serviços intermunicipal sob fretamento. Entretanto, os serviços
são prestados em condições que não permitem que a empresa recolha seus tributos na
forma do Simples Nacional. Senão vejamos: os serviços não são contínuos, não são
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.255 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720017/2017-64

prestados em área metropolitana, não há contrato escrito para todos os serviços
prestados, com número determinado de viagens, com destino único e usuários
definidos."
Ainda, a manifestante argumentou que sua atividade preponderante é a locação
de automóveis e que a atividade impeditiva é exercida de forma não habitual e, por
este motivo, não pode constituir vedação à continuidade da empresa no regime do
Simples Nacional. Ocorre, porém, que o não enquadramento da empresa na exceção
de que trata o inciso VI do art. 17 da LC no 123, de 2006 foi justamente por não se
tratar de um fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de
estudantes ou trabalhadores.
Assim, considerando que a exclusão da empresa do Simples Nacional se deu
por estrita obediência aos dispositivos legais mencionados, não assiste razão à
empresa manifestante e, portanto, correta a retirada da empresa da sistemática de
apuração pelo Simples Nacional.
O julgamento deste matéria é recorrente no CARF. No mesmo sentido, cito os
seguintes Acórdãos, todos proferidos em sessões realizadas em 2020: 1002-001.536, 1001-
001.998 e 1402-004.898.
Assim, evidenciado que a empresa exercia atividade impeditiva que motivou sua
exclusão obrigatória do regime do Simples Nacional, independentemente de se tratar de
atividade principal ou secundária, deve ser mantida a decisão recorrida.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital